Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESACATO E RESISTÊNCIA. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES E DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se, ao término da instrução criminal, ainda pairam dúvidas sobre a materialidade dos delitos, a absolvição é medida que se impõe, em prestígio ao brocado in dubio pro reo, não sendo possível a manutenção de édito condenatório lastreado em acervo probatório frágil e inconsistente.

2. Diante das contradições apresentadas nos autos e da fragilidade do conjunto probatório, que não foi capaz de demonstrar, de forma irrefutável, a veracidade de nenhuma das versões apresentadas no tocante à prática dos crimes de desacato e resistência, não é possível manter a condenação, por insuficiência de provas quanto à legalidade dos atos praticados pelas autoridades públicas.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para absolver o acusado.